Tribunal: TJBA
Processo: 8000322-60.2019.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000322-60.2019.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABELA

Advogado(s)
:

APELADO: SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS DO ESTADO DA BAHIA.

Advogado(s)
:
DAVI PEDREIRA DE SOUZA

*** E

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO VOLUNTÁRIO. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. INADMISSIBILIADE. REEXAME NECESSÁRIO. CABIMENTO. CHEFE DA DIVISÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. NOMEADO NÃO INTEGRANTE DO QUADRO EFETIVO. ART. 15, LEI FEDERAL 13.022/14. VIOLAÇÃO. PARTES LEGÍTIMAS. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONFIRMAÇÃO.

I – A interposição de apelação sem impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida inviabiliza o conhecimento do recurso voluntário, por ofensa ao princípio da dialeticidade.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

II – É legítima a atuação do sindicato como substituto processual da categoria profissional, nos termos do art. 8º, III, da Constituição Federal, quando demonstrada a afetação direta aos direitos funcionais dos servidores representados.

III – O Município é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda quando a controvérsia decorrer de ato administrativo de sua autoria e produzir efeitos no âmbito da sua estrutura organizacional.

IV - Nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 13.022/2014, os cargos em comissão das guardas municipais devem ser providos exclusivamente por servidores efetivos do respectivo quadro de carreira.

V - É vedada, na via judicial, a declaração genérica de nulidade de atos administrativos sem a prévia observância do devido processo legal.

VI - Sentença proferida em conformidade com a jurisprudência e legislação pátria, razão de sua confirmação em necessário reexame.

RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM NECESSÁRIO REEXAME.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n.º 8000322-60.2019.8.05.0111
,

da Comarca de Itabela, em que figuram como
Apelante
MUNICIPIO DE ITABELA e como
Apelado
SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NÃO CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO
e
CONFIRMAR A SENTENÇA, EM NECESSÁRIO REEXAME,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA